Tribunal: TJES
Processo: 5002939-58.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002939-58.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDER LUIZ DOS SANTOS BASTOS

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSÍVEL ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATUAL SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem. O agravante sustenta a impossibilidade da medida em razão da celebração de acordo extrajudicial e da cobrança de encargos abusivos, especialmente juros remuneratórios excessivos, aptos a descaracterizar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança de juros remuneratórios em patamar substancialmente superior à taxa média de mercado configura indício de abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor; e (ii) estabelecer se, diante da plausibilidade dessa alegação, deve ser mantida a liminar de busca e apreensão deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a demonstração da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

O Superior Tribunal de Justiça admite a descaracterização da mora quando constatada a cobrança de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual, especialmente juros remuneratórios.

A revisão dos juros remuneratórios é admissível em situações excepcionais, desde que demonstrada significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

O contrato prevê juros remuneratórios de 4,49% ao mês e 69,39% ao ano, percentuais substancialmente superiores à taxa média de mercado vigente à época da contratação, o que evidencia forte indício de abusividade em sede de cognição sumária.

A alegação de que a operação envolveu veículo usado e consumidor com maior risco de crédito não justifica, por si só, a cobrança de juros em patamar tão expressivamente superior à média praticada no mercado financeiro.

A taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui limite legal absoluto, mas representa parâmetro objetivo relevante para aferição da razoabilidade da contratação.

A plausibilidade da abusividade dos juros remuneratórios recomenda o aprofundamento da controvérsia na origem, tornando inadequada a manutenção da medida extrema de busca e apreensão enquanto subsistem dúvidas relevantes acerca da validade dos encargos que fundamentam a constituição da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios substancialmente superiores à taxa média de mercado pode evidenciar abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária.

A taxa média divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro objetivo relevante para aferição da razoabilidade dos juros remuneratórios, embora não configure limite legal absoluto.

A existência de indícios consistentes de abusividade nos encargos da normalidade contratual impede a manutenção da liminar de busca e apreensão até o aprofundamento da análise probatória na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem objeto da avença, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969.

I
nicialmente, o recurso foi recebido no efeito suspensivo para sobrestar a ordem de busca e apreensão.

Neste momento, não vislumbro razão para alterar o entendimento até então registrado.

Explico.

É cediço que a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a demonstração da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a mora pode ser descaracterizada quando verificada a cobrança de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual, especialmente os juros remuneratórios.

A matéria foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se assentou que a revisão dos juros remuneratórios é admissível em situações excepcionais, desde que demonstrada a existência de significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê taxa de juros remuneratórios correspondente a 4,49% ao mês e 69,39% ao ano, percentual que se mostra substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação, circunstância que evidencia, em juízo de cognição sumária, forte indício de abusividade.

Embora a agravada sustente que a operação envolvia veículo usado, de elevada depreciação, bem como consumidor com maior risco de crédito, tais circunstâncias não se mostram suficientes,
per si
, para justificar a cobrança de juros remuneratórios em patamar tão significativamente superior à média praticada no mercado.

Nesse sentido, mostra-se extremamente elucidativo o recente entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp nº 2.808.352/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 29/08/2025, ocasião em que foi reconhecida a conformidade de acórdão estadual com a jurisprudência da Corte Superior ao concluir que, mesmo consideradas as peculiaridades da operação, a excessiva discrepância entre a taxa contratual e a taxa média de mercado autorizava a revisão dos juros remuneratórios. Vejamos um excerto do referido precedente:

“
ainda que ponderados os riscos específicos envolvidos na operação (capacidade econômica do devedor), seus custos e as garantias ofertadas (veículo usado), resta evidenciada a excessiva discrepância entre a taxa do contrato e a taxa média de mercado (...), impondo-se sua limitação nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

No âmbito desta Corte Estadual, igualmente se verifica orientação no sentido de que taxas de juros significativamente superiores aos referenciais de mercado podem caracterizar abusividade,
descaracterizando
a mora que subjaz o pedido
liminar
de busca e apreensão, senão vejamos:

[...]A abusividade na cobrança de encargos no período de normalidade contratual enseja a descaracterização da mora do devedor. A descaracterização da mora afasta pressuposto essencial da ação de busca e apreensão, impedindo a manutenção da medida liminar. O risco de dano grave se evidencia na apreensão de bem essencial à subsistência do agravante, utilizado para atividade profissional, justificando a revogação da liminar.[...] (TJES, AI 5021460-85.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 18/05/2026)

Assim, embora a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitua limite legal absoluto, ela representa importante parâmetro objetivo para aferição da razoabilidade da contratação, não sendo possível admitir, sem justificativa técnica robusta, a cobrança de juros remuneratórios que se afastem de forma tão expressiva dos percentuais ordinariamente praticados no mercado financeiro.

Nessa perspectiva, a plausibilidade da alegação de abusividade dos juros remuneratórios evidencia a necessidade de aprofundamento da discussão na origem, mostrando-se inadequada a manutenção da medida extrema de busca e apreensão enquanto subsistirem dúvidas relevantes acerca da própria higidez dos encargos responsáveis pela constituição da mora.

Diante de todo o arrazoado externado,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e revogar a ordem
liminar
de busca e apreensão deferida nos autos originários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.